Tribunal: TJSP
Processo: 1501556-40.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000149449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501556-40.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ÉMERSON TEIXEIRA DA HORA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, para reduzir as penas a 7 anos de reclusão e 699 dias multa, com o valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501556-40.2019.8.26.0537,São Bernardo do Campo, voto no 44.993 O, pág.
2/5
Apelação Criminal no 1501556-40.2019.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Émerson Teixeira da Hora
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 44.993
Vistos.
EMERSON TEIXEIRA DA HORA foi condenado
a cumprir, em regime inicial fechado, 7 anos, 2
meses e 12 dias de reclusão, e a pagar 720 dias-
multa, no piso legal, pela prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, sob a égide da Lei
11.343/06.
Irresignado, apela, por seu defensor
público, buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pretende a redução do índice de aumento das
penas-base a 1/6, a compensação da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência e a
fixação
do
regime
inicial
semiaberto,
considerando-se o disposto no art. 387, § 2o,
do CPP.
Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501556-40.2019.8.26.0537,São Bernardo do Campo, voto no 44.993 O, pág.
3/5
O apelante foi condenado porque, no dia
25/07/2019,
trazia
consigo,
para
fins
de
entrega a consumo de terceiros, 13 porções de
cocaína (22,31g), 9 porções de crack (5,61g) e
78

porções
de
maconha
(91,46g),
sem
autorização legal ou regulamentar.
A materialidade do delito de tráfico de
entorpecentes
veio
demonstrada
pela
documentação juntada aos autos, especialmente o
laudo de exame químico-toxicológico positivo
cocaína e maconha, e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente induvidosa, haja
vista que o apelante confessou a traficância em
Juízo e o policial militar ouvido em audiência
confirmou a apreensão dos tóxicos e de R$ 55,00
em espécie em poder do recorrente, bem como sua
admissão
informal
da
prática
da
mercancia
ilícita na ocasião, tudo na forma descrita na
inicial acusatória.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo
um
conjunto
probatório
claro
e
coeso, há que se dar crédito a tal versão. E
este é o caso dos autos.
A finalidade mercantil das substâncias
resta evidenciada pelo dinheiro encontrado e
pela confissão do apelante, corroborada pelas
declarações judiciais do agente público.
Patente, pois, a prática do delito de
tráfico de drogas em questão, pelo recorrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501556-40.2019.8.26.0537,São Bernardo do Campo, voto no 44.993 O, pág.
4/5
diante do comprometedor acervo probatório produzido, não havendo que se falar em absolvição.
Passo à análise da reprimenda aplicada.
Penas-base estabelecidas em 1/5 acima
do patamar mínimo, em razão da natureza das
drogas
apreendidas
e
dos
comprovados
maus
antecedentes do apelante. Entendo, contudo, que
a natureza dos entorpecentes, respeitada a
convicção da douta Magistrada sentenciante, não
destoa do esperado ao ponto de permitir o
aumento. Assim, mantido somente o acréscimo
pelos maus antecedentes, reduzo as penas-base a
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
(1/6 acima do piso legal).
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
valoradas a confissão e a dupla reincidência,
específica quanto a uma das condenações, as
penas foram acrescidas de 1/5. Impossível a
pretendida compensação entre a agravante e a
atenuante, conforme entendimento desta Turma
Julgadora, pois no caso concreto se trata de
reincidência
dupla
e,
quanto
a
uma
das
condenações, específica, devendo, portanto, ser
apenada
com
maior
rigor,
em
atenção
aos
princípios da isonomia e da individualização da
pena.
Diante
disso,
as
penas
provisórias
resultam em 7 anos de reclusão e 699 dias multa
e, ausentes outras modificadoras, tornam-se
definitivas.
Observo
que
a
recidiva
impede
o
reconhecimento do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas. Ainda, havendo recidiva
específica e considerando-se a quantidade de
pena
aplicada,
resta
inviabilizada
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501556-40.2019.8.26.0537,São Bernardo do Campo, voto no 44.993 O, pág.
5/5
substituição da carcerária por restritivas de
direitos e torna-se o regime fechado o único
possível para início do desconto da pena
corporal. Verifico, ainda, que o recorrente,
preso em 25/07/2019, não preenche o requisito
objetivo para a fixação de regime mais brando
com
base
no
tempo
de
prisão
provisória,
considerando-se o quantum da pena aplicada. De
todo
modo,
o
apelante
ostenta
outras
condenações definitivas, o que faz com que sua
situação prisional deva ser melhor analisada
pelo Juízo das Execuções.
Por esses motivos, meu voto dá parcial
provimento ao apelo, para reduzir as penas a 7
anos de reclusão e 699 dias-multa, com o valor
unitário
mínimo,
mantida,
no
mais,
a
r.
sentença recorrida.
FÁBIO GOUVÊA
Relator